Tribunal: TCU
Processo: 004.620/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por convênio que teve como objeto seminários de capacitação, desenvolvimento de estratégias de comunicação e desenvolvimento de ações conjuntas de saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Lúcia Regina Brito Pereira e de Maria Mulher Organização de Mulheres Negras, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do convênio 00877/2010 (Siafi/Siconv 749199), celebrado entre o Ministério da Saúde e a referida entidade, cujo objeto foi a realização de "Seminários de capacitação, desenvolvimento de estratégias de comunicação e desenvolvimento de ações conjuntas". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 1o, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 169, V, do RI/TCU e nos arts. 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação às responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde; 9.3. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. encerrar o presente processo e arquivar os autos.